Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-44.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002392-44.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA/DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, manifeste-se o Ministério Público sobre o Ofício no 44/2020/SEJUS/SUBSIS (ID 14963202) e o mandado de intimação do Secretário de Justiça e Cidadania com finalidade não atingida (ID 14613100). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios